Tribunal: TJDFT
Processo: 0727850-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. CÁLCULO DE DETRAÇÃO. ART. 11 DO CÓDIGO PENAL. TEMA 1155 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela apenada contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que reconheceu a detração do período de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão — recolhimento domiciliar noturno —, convertendo as horas em dias e desprezando frações inferiores a um dia.2. A apenada pleiteia que cada dia de vigência da cautelar seja considerado como um dia completo de pena para fins de detração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o período de recolhimento domiciliar noturno deve ser computado como um dia completo de pena para fins de detração, conforme interpretação do artigo 11 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1155 do STJ firmou tese de que o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga pode ser detraído da pena, mesmo sem monitoramento eletrônico, desde que haja efetiva restrição à liberdade.
4. A jurisprudência estabelece que as horas de recolhimento devem ser convertidas em dias, desprezando-se frações inferiores a 24 horas, conforme o artigo 11 do Código Penal.
5. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento do STJ, que determina a conversão das horas em dias e a desconsideração de frações inferiores a um dia, não havendo violação ao artigo 11 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
"1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança. 2. As horas de recolhimento devem ser convertidas em dias, desprezando-se frações inferiores a vinte e quatro horas."
Dispositivos relevantes citados: art. 11 e art. 42 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.977.135/SC, Tema 1155; HC455.097/PR; RHC 140.214/SC.